Tribunal: STF
Processo: ARE 1390922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 3.652/2020 (MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS,MS) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Órgão Especial deste Colendo Tribunal de Justiça sufragou entendimento pela inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 3.652/2020 ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0805523-86.2020.8.12.0021, no sentido de que, nos termos do § 1º, inciso II, "b", do art. 61, da Constituição Federal, à luz do princípio da simetria, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo legislar sobre a "organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios". Assim, conclui-se que houve violação à competência legislativa do Prefeito do Município de Três Lagoas,MS, havendo, portanto, inconstitucionalidade formal subjetiva na edição da Lei Municipal n. 3.652/2020. II. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 69, p. 1).



    2. No recurso extraordinário,  interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 24, incs. V e VIII, e 30, incs. I e II, da mesma Carta. Sustenta a constitucionalidade da Lei municipal nº 3.652, de 2020, que dispõe sobre a proibição do corte no fornecimento de água pela concessionária, durante a pandemia, considerada a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local. Entende não ter havido, no caso, disciplina de matéria reservada ao chefe do executivo local, pelo que deve ser afastado o vício de iniciativa assentado pelo Colegiado de origem e julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a interrupção do serviço de fornecimento de água na residência da Apelante, pois enquanto esta afirma que deixou de quitar as faturas mensais com base na Lei n. 3.562/2020, promulgada pelo Município de Três Lagoas,MS, a parte Recorrida, por sua vez, alegou incidentalmente a inconstitucionalidade do referido diploma legal. 



    A Sentença declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.562/2020, adotando os seguintes fundamentos (f. 195-196):



     ‘... No caso ora em análise, o projeto de lei municipal teve efeitos sobre o serviço de abastecimento de água, objeto de concessão em favor da requerida, com influência direta tanto na sua prestação, quanto no equilíbrio contratual, na medida em que a vedação à suspensão do fornecimento de água certamente aumentou a inadimplência dos consumidores, os quais, por ausência de especificação na norma impugnada, dele se valeram indistintamente. Portanto, no presente caso, estamos diante da inconstitucionalidade formal subjetiva, a qual ocorre quando a iniciativa da proposta legislativa é feita por pessoa não competente para o ato. (...) Por tais razões, a declaração incidental da inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 3.652, de 07 de abril de 2020, é medida que se impõe...’



     De fato, acostou-se aos autos cópia da Lei Municipal nº 3.652/2020, que alterou dispositivos da Lei Municipal n. 1.613/2000, passando o art. 1º a vigorar com a seguinte redação:



     ‘Art. 1º O corte ou interrupção do fornecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia no âmbito do Município de Três Lagoas-MS, pelas concessionárias ou permissionárias, por mora ou inadimplência dos usuários, não poderá ser efetuado às sextas-feiras, vésperas de feriados e período de emergência ou calamidade devidamente declarado no município de Três Lagoas/MS e em quaisquer dias precedentes a datas em que, por qualquer razão, não haja expediente bancário normal e deverão ser precedidos de notificação ao usuário que:



    I - o corte só poderá ser efetuado após 30(trinta) dias do recebimento da comunicação escrita da Empresa; 



    II - seja pessoal ou postal com aviso de recebimento. 



    Parágrafo único. Em caso de emergência ou calamidade declarada no município, prevalecerá o de maior prazo, ou o declarado pelo Município ou o concedido pelas concessionárias ou permissionárias.’ (grifamos). 



    Observa-se, ainda, do diploma legal municipal carreado aos autos, que referido ato normativo é de autoria do Vereador Marcus Vinícius Bazé de Lima, vindo a ser aprovado pela Câmara Municipal de Três Lagoas,MS e remetido ao Poder Executivo para sanção e promulgação. 



    Entretanto, nos termos do § 1º, inciso II, "b", do art. 61, da Constituição Federal, à luz do princípio da simetria, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo legislar sobre a "organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios". 



    Assim, conclui-se que houve violação à competência legislativa do Prefeito do Município de Três Lagoas,MS, havendo, portanto, inconstitucionalidade formal subjetiva na edição da Lei Municipal n. 3.652/2020.



     Este, aliás, foi o entendimento adotado pelo Órgão Especial deste Colendo Tribunal de Justiça ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0805523-86.2020.8.12.0021, em que se declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 3.652/2020, pois senão:



    ‘INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL – LEI MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS DE N. 3.652/2020 - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DE DOIS INCIDENTES COM O MESMO OBJETO – REJEITADA – NO MÉRITO - NORMA QUE IMPOSSIBILITA CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS, DURANTE PERÍODO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA, DE EFETUAREM CORTES OU INTERROMPEREM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA OU SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS – MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DE PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – INCIDENTE PROCEDENTE. Não há que se falar em necessidade de reunião dos feitos em que se discute a inconstitucionalidade da mesma norma, porquanto uma vez julgado este incidente, o outro perderá o seu objeto, não havendo risco de decisões conflitantes. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessões de serviços públicos, de modo que, no caso em específico, sendo a lei impugnada de iniciativa parlamentar, deve-se reconhecer a sua inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 2º, 14 e 67, §1º, II, todos da Constituição Estadual. (TJMS. Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0805523-86.2020.8.12.0021, Três Lagoas, Órgão Especial, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 09/08/2021, p: 13/08/2021) – destacado.` 



    Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao presente Recurso de Apelação, mantendo-se intacta a Sentença objurgada.” (e-doc. 69, p.3-4).



    4. Observa-se que a norma local foi analisada somente à luz do disposto no § 1º, inc. II, al. "b", do art. 61 da Constituição da República. Não houve qualquer manifestação do Tribunal a quo no tocante aos arts. 24, incs. V e VIII, e 30, incs. I e II, do Texto Constitucional, indicados como violados. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o fim de buscar o pronunciamento da Corte sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Ante a inexistência de prequestionamento, incidem, portanto, os enunciados nº 282 (em relação à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF.



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. Assim está consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre este ponto jurídico:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.263.935/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-Seg.AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º . III – Agravo interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.261.599-AgR/PI, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.231.475-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários  advocatícios, majoro-os, a título de honorários recursais, em 10% (dez por cento), a teor do art. 85, § 11, CPC, observados limites legais e a gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator